Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712461-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BASSANDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 20642032 (agravada FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI citada por edital nos autos de origem e representada pela Curadoria Especial), intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para que, querendo, ofereça contrarrazões ao presente recurso. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora